Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. embargos de declaração. omissão e contradição. inocorrência. insatisfação com o teor do julgado. inadequação da via eleita. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. “A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).
2. Recurso conhecido e desprovido.